Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-26.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE NOTAS FISCAIS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 5% DO VALOR DA CAUSA (ART. 701 DO CPC). INAPLICABILIDADE POR INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (ART. 85, § 2o, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, caput, do CPC), sendo dever do autor, ao ajuizá-la, apontar a importância devida, com a respectiva memória de cálculo, o valor atualizado da coisa reclamada ou o conteúdo patrimonial e proveito econômico perseguido (art. 700, § 2o, incisos I a III, do CPC). Segundo a jurisprudência do STJ, “A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória” (AgRg no AREsp n. 559.231/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 17/3/2015.).
2. No caso, as notas fiscais colacionadas ao feito demonstram o fornecimento de materiais pela apelada à apelante, o que restou corroborado pelos demonstrativos de entrega de mercadoria correspondentes, bem como pela memória de cálculos apresentada pela apelada. De sua vez, a apelante não comprovou que o fornecimento de materiais deixou de ser realizado ou que tivesse ocorrido o adimplemento de valores durante o período em que as notas fiscais foram emitidas. Ressai evidente, portanto, a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada (art. 373, II, do CPC).
3. Nos termos do art. 701 do CPC, os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa são fixados quando o réu da ação monitória efetiva o cumprimento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, do mandado de pagamento, de entrega da coisa ou para a execução de obrigação de fazer ou de não fazer. Não se tratando da referida hipótese de adimplemento voluntário, em sendo oferecidos embargos à monitória e tornada litigiosa a demanda, a regra que orienta a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência é a geral, prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.